Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733856-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE MARIA DE SOUSA BENVENUTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Cleide Maria de Sousa Benvenuto contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante informa que possui diagnóstico de abdome agudo obstrutivo causado por tumoração estenosante em reto superior, condição grave e potencialmente fatal que exige intervenção cirúrgica imediata. Narra que está internada desde o dia 13.8.2025 no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia. Alega que sua evolução clínica indica a necessidade de retossigmoidectomia de urgência devido ao risco de sangramento, infecção, ostomia e óbito. Sustenta que está em dieta zero (0), com distensão abdominal, sem evacuação há mais de onze (11) dias e sem eliminação de gases há dois (2) dias. Afirma que a cirurgia não foi providenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apesar da urgência médica. Tece considerações sobre o direito à saúde, respaldado na Constituição Federal. Assegura que os requisitos para a concessão da segurança estão presentes porque: há prova pré-constituída por meio de laudos médicos, exames de imagem e evolução clínica que comprovam a urgência e o risco de morte; o ato omissivo ilegal está configurado pela ausência de vaga imediata na rede pública e pela demora na viabilização da cirurgia, apesar da solicitação formal; há risco de dano irreparável diante da possibilidade concreta de agravamento irreversível e óbito, conforme consignado no prontuário médico. Cita jurisprudência em favor da sua tese. Requer a concessão da liminar para que: o ente público custeie integralmente a internação e a cirurgia no hospital privado onde a paciente encontra-se, com o fornecimento de medicamentos, insumos, exames e todo o suporte indispensável; a transferência da paciente seja proibida até que haja vaga segura na rede pública; seja aplicada multa diária em caso de descumprimento. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. A análise dos autos não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante em uma análise perfunctória. A impetrante não comprovou o cumprimento das etapas administrativas necessárias para o ingresso regular na rede pública de saúde, conforme orientações expressas da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (id 75116154). Ainda que a gravidade do quadro clínico mereça atenção especial, essa circunstância, por si só, é insuficiente para justificar a intervenção judicial direta, especialmente diante da ausência de demonstração de negativa formal por parte do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de tentativa efetiva de acesso à estrutura pública disponível. A resposta da regulação, constante nos autos, indica que o acesso à rede pública deve se dar por meio dos Prontos-Socorros dos Hospitais Regionais ou das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e que, em caso de necessidade de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o relatório médico deve ser encaminhado à regulação específica. Não há qualquer evidência de que essas medidas tenham sido efetivamente adotadas pela impetrante ou por seus representantes, tampouco que tenha havido negativa formal da rede pública. A jurisprudência reconhece que o ente público pode ser compelido a custear tratamento em unidade privada quando demonstrada a inexistência de estrutura pública apta a atender o paciente de forma imediata, o que pressupõe a tentativa frustrada de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ausência dessa demonstração fragiliza o direito invocado e impede o reconhecimento da omissão estatal como ato ilegal ou abusivo, ao menos neste momento processual. O deferimento de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, diante da inexistência de negativa formal da rede pública e da ausência de diligência mínima para cumprimento das orientações administrativas recebidas. A concessão de tutela provisória para obrigar o ente público a custear tratamento em hospital privado, sem a devida comprovação da incapacidade da rede pública, contraria o princípio da reserva do possível e o dever de observância da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS). Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida. Intime-se a impetrante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.